Tribunal: TJSP
Processo: 2184721-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184721-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente EVERTON
DUARTE DA FONSECA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada em parte a ordem pela perda do seu objeto e a denegaram na parte
remanescente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184721-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37.952.
2
Habeas Corpus no 2184721-58.2020.8.26.0000.
Comarca de Campinas.
Paciente: Everton Duarte da Fonseca.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.952.
1. Em benefício do sentenciado Everton
Duarte da Fonseca a Defensoria Pública impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito do DEECRIM 4a
RAJ, da Comarca de Campinas, nos autos no
0000375-52.2020.8.26.0502, porque está sendo mantido preso em
regime prisional fechado, em unidade com superlotação de presos e
que “não possui equipe mínima de saúde”, a despeito de ter sido
beneficiado com a progressão ao semiaberto, o que contraria a
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Além disso,
seu pedido de concessão de prisão domiciliar sequer foi analisado
pela magistrada ao argumento de não ser ela competente para a sua
apreciação, por se tratar de execução provisória de pena, de modo
que o paciente é mantido preso “sem que o Poder Judiciário tenha feito
qualquer análise concreta da situação”. Ademais, a grave situação de
saúde pública causada pela pandemia, aliada às condições
insalubres das unidades prisionais, “exige a aplicação imediata da
súmula vinculante com a antecipação de saída de pessoas que estão
presas em regime semiaberto em unidades superlotadas”.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem “para
determinar a substituição da pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184721-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37.952.
3
Indeferido o pleito liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou por
ser a ordem julgada prejudicada em parte e denegada na parte
remanescente.
É a síntese do necessário.
2. Consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada e aquelas obtidas em consulta feita pelo
sistema e-SAJ, em 21 de agosto de 2020 o paciente foi transferido
para o Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, para
cumprimento da pena carcerária em regime prisional semiaberto (fl.
135 do processo de execução).
Assim, como a pretensão do paciente de ser
removido para estabelecimento prisional adequado ao regime
intermediário já foi atendida, não mais se pode falar em
constrangimento ilegal, de modo que, nessa parte a ordem deve ser
julgada prejudicada, pela perda de seu objeto.
Por outro lado, ao contrário do que se alegou
na inicial, o pleito de concessão de prisão domiciliar foi analisado
pela douta magistrada e indeferido em decisão fundamentada, na
qual se destacou que: “(...). O cumprimento de pena em regime
domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos
sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e
desde que sejam maiores de 70 anos ou estejam, comprovadamente,
acometidos de doença grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido
que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184721-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37.952.
4
para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão
domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial
tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o
condenado ou acautelado se encontra preso. Inegável que a sociedade
está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive
os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de
locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar aos cidadãos,
justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e
gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos
doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020, do CNJ, que
recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal
algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
contudo, não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a
análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva
e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública
em risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade
gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não
obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente
esteja em situação de superlotação, no caso dos autos nenhuma notícia
há no sentido de que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores
condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não
possui lapso para obtenção de benefício. Assim, INDEFIRO o pedido.” (fls.
101/102 do processo de execução).
Como se pode verificar, a pretensão do
paciente em ser beneficiado com a prisão domiciliar foi negada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184721-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37.952.
5
digna autoridade impetrada de forma minudente e bem
fundamentada, assentada a decisão em elementos que indicam que
ele realmente não faz jus ao benefício almejado, pois ele não integra
grupo de risco, não demonstrou estar com a saúde fragilizada e
muito menos a impossibilidade de receber eventuais cuidados
médicos no estabelecimento prisional em que está, caso isso seja
necessário, ou mesmo fora dele, se a situação assim exigir. Sequer
há indicação concreta de que estaria mais protegido no ambiente
externo do que na prisão, sabido ser notório que as autoridades
adotaram as medidas sanitárias de higiene nas unidades prisionais e
preventivas, de modo a evitar a contaminação dos sentenciados, bem
como para isolar e tratar quem venha a ser eventualmente infectado.
Portanto,
analisada
a
pretensão
e
bem
justificada a negativa da concessão prisão domiciliar ao paciente,
está ausente o constrangimento ilegal invocado, de modo que nesse
aspecto a denegação da ordem se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada em parte a ordem pela perda do seu objeto e se a
denega na parte remanescente.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -